Tribunal: TJDFT
Processo: 0748435-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SANEAMENTO DO FEITO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 357 DO CPC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABIMENTO. PROVA PERICIAL. CUSTEIO. RESPONSABILIDADE DO REQUERENTE DA PROVA. RECURSO PROVIDO.

1. O princípio da cooperação, um dos pilares do ordenamento jurídico processual, exige dos atores processuais uma conduta proativa, voltada a contribuir na construção da solução mais adequada ao caso

2. A fase de saneamento e organização do processo exige rigor e participação das partes e, sobretudo do juiz, que deve estar atento quanto à necessidade de resolução das questões processuais pendentes, fixação dos pontos controvertidos, distribuição do ônus probatório e definição das provas a serem produzidas durante a instrução.

3. No tocante ao ônus probatório, verifico tratar-se de contrato de empreitada. Paralelamente, as partes se encaixam nos conceitos de consumidor e fornecedor (art. 2o e 3o, do CDC). Há, portanto, incidência simultânea - diálogo das fontes - das normas do Código Civil e da legislação de proteção ao consumo.

4. Há nos autos constatações que fortalecem a verossimilhança das alegações dos agravantes e, via de consequência, autorizam, ao menos neste momento processual, a possibilidade de inversão do ônus da prova requestada.

5.Conforme previsto no art. 95 do CPC, os honorários do perito serão adiantados pela parte que houver requerido a perícia ou rateados quando solicitada por ambas as partes ou determinada de ofício pelo julgador.

6. In casu, a prova pericial foi requerida somente pela parte agravada, incumbindo-lhe, portanto, o pagamento dos respectivos honorários periciais, conforme estabelece o art. 95, caput, do CPC.

7. Precedentes: Acórdão 1724706, 07122270920238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/6/2023, publicado no DJE: 18/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1743825, 07222199120238070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no PJe: 24/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.

8. RECURSO PROVIDO.